Tribunal: TJES
Processo: 0012287-14.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012287-14.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO SOARES PEREIRA

APELADO: ESPORTIVO SOCIETE BALL GAUCHAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CASA NOTURNA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. PENSIONAMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
A legitimidade
ad causam
versa acerca da pertinência subjetiva da ação, consistindo na análise de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada.

2.
A apelante não comprova a responsabilidade dos sócios pelos danos sofridos, ao revés, os fatos descritos na exordial ensejam tão somente a responsabilidade da pessoa jurídica requerida, parte que se demonstra legítima para compor o polo passivo da demanda.

3.
É obrigação do estabelecimento zelar pela segurança dos frequentadores, mediante a adoção de simples medidas preventivas em obediência às normas técnicas de segurança, bem como manter as suas dependências em boas condições de segurança e monitoramento, uma vez que são objetivamente responsáveis pelas consequências de eventuais lesões sofridas por consumidores dentro de suas dependências, ainda que praticadas por terceiros.

4.
O art. 950 do Código Civil é distinto ao lecionar a necessidade da comprovação da capacidade total ou parcial do exercício da atividade profissional do lesado. Não verificado.

5.
O acidente em análise foi significativo, e causou diversas lesões ao globo ocular do autor, as quais foram demonstradas pelos laudos médicos acostados e reiterados pelos laudos periciais.

6.
O dano moral deve ser quantificado de acordo com o critério bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) elencado em sentença encontra-se apropriado à situação em análise.

7.
Muito embora o dano estético seja uma faceta do dano moral, tanto a doutrina como a jurisprudência avançaram no sentido de ser possível a concessão de indenizações distintas quando tais danos forem passíveis de apuração em separado.

8.
Em que pese o sofrimento do autor ser algo de caráter subjetivo, não vislumbro, em análise do conjunto probatório que me faz capaz analisar objetivamente o arbitramento do referido dano, marcas visíveis que comprovem qualquer deformação na face do requerente.

9.
O financiamento de um plano de saúde pela demandada ensejaria a possibilidade do autor de utilizar a benesse para oportunidades que não encontram correlação com o acidente em si, fato que se demonstra completamente irrazoável.

10.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012287-14.2010.8.08.0012

APELANTE/
APELADO
: RODRIGO SOARES PEREIRA

e ESPORTIVO SOCIETE BALL GAUCHAO LTDA

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
RODRIGO SOARES PEREIRA

e ESPORTIVO SOCIETE BALL GAUCHAO LTDA
contra a r. sentença acostada de fls. 420/428 que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais c/c danos morais e estéticos
ajuizada por
RODRIGO SOARES PEREIRA
em face de
ESPORTIVO SOCIETE BALL GAUCHAO LTDA,
EVERALDO LUIZ REGINATTO
e
LUCIANA VIEIRA REGINATTO
,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora e correção monetária a contar desta data, bem como ao custeio de eventuais tratamentos médicos necessários ao restabelecimento da visão do olho esquerdo da parte requerente naquilo que tiver vinculação com o acidente ocorrido na data de 09/06/2007, desde que devidamente comprovada sua necessidade nos autos. (...)

JULGO EXTINTO o processo em relação a Everaldo Luiz Reginatto e Luciana Vieira Reginatto, na forma do art. 485, VI, do NCPC.”

Por fim, o comando sentencial condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de fls. 456/474, o apelante
RODRIGO SOARES PEREIRA
sustenta que
(i)
os sócios EVERALDO e LUCIANA são partes legitimas para compor o polo passivo;
(ii)
é devido o pagamento de indenização pela redução de sua capacidade visual e laborativa;
(iii)
deve ser arbitrada indenização por danos estéticos; e
(iv)
a requerida deve arcar com a a contratação de plano de saúde.

Nas razões apresentadas às fls. 477/486, o apelante
ESPORTIVO SOCIETE BALL GAUCHAO LTDA
aduz que
(i)
inexiste qualquer ato ilícito a ensejar a responsabilidade de indenizar;
(ii)
o dano moral não é devido; e subsidiariamente
(iii)
o
quantum
indenizatório deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo recorrente
RODRIGO SOARES PEREIRA,
às fls. 491/508.

Ao ID nº 6554286, o apelante
ESPORTIVO SOCIETE BALL GAUCHAO LTDA
apresenta contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
“
ação de indenização por danos materiais c/c danos morais e estéticos
ajuizada por
RODRIGO SOARES PEREIRA

em face de
ESPORTIVO SOCIETE BALL GAUCHAO LTDA,
EVERALDO LUIZ REGINATTO
e
LUCIANA VIEIRA REGINATTO
.

Narra o requerente que, no dia 09/06/2017, foi atingido por uma garrafa de vidro enquanto participava de evento musical no estabelecimento requerido, de propriedade dos demais demandados. Aduz, ainda, que o objeto atingiu seu nariz, vindo a quebrar e perfurar seu olho, o que resultou no seu encaminhamento a pronto socorro e posterior realização de cirurgia.

Sustenta que, em razão das lesões, sofreu danos de ordem moral e material, uma vez que restou impossibilitado de exercer o seu trabalho.

Basicamente diante de tais fatos, o autor pleiteou, pela condenação dos requeridos ao pagamento de
(i)
indenização pela redução de sua capacidade visual e laborativa;
(ii)
danos morais;
(iii)
danos estéticos;
(iv)
da integralidade de seu tratamento médico e/ou transplantes necessários, a fim de reparar as lesões do acidente; e
(v)
a contratação de um plano de saúde com cobertura total.

Após regular deslinde da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, que entendeu pela parcial procedência dos pedidos do autor.

Para tanto, consignou S. Exª, de início, reconheceu a ilegitimidade passiva dos requeridos
EVERALDO LUIZ REGINATTO
e
LUCIANA VIEIRA REGINATTO
, sob o fundamento, de que
“
a
responsabilidade da primeira requerida, sociedade limitada, é
distinta da dos seus sócios (segundo e terceiros requeridos) no presente caso,
sendo sua conduta autônoma em relação aos proprietários. Portanto, responde
com
o seu patrimônio por eventuais danos causados a terceiros, não
se c
onfundind
o

com
o patrimônio dos sócios”
.

Aduziu, ainda, a juíza primeva que não há dúvidas quanto à
“responsabilidade da parte requerida pelos eventos que ocorrem dentro do seu estabelecimento, uma v
ez
que a partir do momento em que abrem as portas ao público, oferecendo serviços, in casu, evento musical, se torna responsável pelos fatos ocorridos no local que causem danos aos consumidores frequentadores (teoria do risco do empreendimento)”
e que não haveria qualquer prova capaz de ilidir sua responsabilidade.

Diante de tal pronunciamento judicial, os recorrentes interpuseram os presentes recursos que passo a examinar em conjunto.

Pois bem.

Sustenta, inicialmente, o recorrente
RODRIGO SOARES PEREIRA
, que os sócios requeridos

seriam parte legítima para compor o polo passivo da demanda, alegando, em resumo, que
“em prol da solidariedade e responsabilidade objetiva que regem as relações consumeristas, onde todos os fornecedores envolvidos na cadeia de consumo respondem pelos danos causados aos consumidores, se faz necessária a reforma da sentença para manter como co responsáveis os Requeridos/Apelados, o que se requer”.

Quanto a este ponto, após analisar os autos, entendo que não merece ser acolhida essa pretensão.

Como cediço, a legitimidade
ad causam
versa acerca da pertinência subjetiva da ação, consistindo na análise de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada.

Outrossim, calha acentuar que a legitimidade – assim como as demais condições da ação – deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 8.
O acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que adota que "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio"
. Precedentes. 9. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 10 . Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

_______________________

(...) 4.

As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.

(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Firmada tal premissa, mediante uma análise da petição inicial, pode-se perceber que o apelante não comprova a responsabilidade dos sócios pelos danos sofridos, ao revés, os fatos descritos na exordial ensejam tão somente a responsabilidade da pessoa jurídica requerida, parte que se demonstra legítima para compor o polo passivo da demanda.

Assim, restando demonstrada a ilegitimidade passiva dos sócios requeridos, imperiosa se mostra a manutenção da r. sentença quanto a este ponto.

Superado este ponto, verifica-se incontroverso que a presente relação jurídica existente deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, em vista do estabelecimento recorrente/recorrido – uma casa noturna – configurar como prestador de serviços, a par do art. 14 do CDC.

O invocado dispositivo estabelece que fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso
sub examine
, patente a responsabilidade da ré, isso porque, a segurança aos bens e a integridade física dos consumidores é inerente à atividade comercial desenvolvida pelas empresas que exploram o ramo de bares e boates, comercializando bebidas alcoólicas no local.

Logo, era obrigação do estabelecimento zelar pela segurança dos frequentadores, mediante a adoção de simples medidas preventivas em obediência às normas técnicas de segurança, bem como manter as suas dependências em boas condições de segurança e monitoramento, uma vez que são objetivamente responsáveis pelas consequências de eventuais lesões sofridas por consumidores dentro de suas dependências, ainda que praticadas por terceiros.

Dessa forma, deve ser responsabilizada pela lesão experimentada pelo autor, ora apelante.

Quanto ao pedido de pensionamento pugnado pelo apelante, em razão de sua alegada redução na capacidade para atividade laboral, entendo que este não merece prosperar.

Isso porque, o art. 950 do Código Civil é distinto ao lecionar a necessidade da comprovação da capacidade total ou parcial do exercício da atividade profissional do lesado.

Todavia, em cotejo dos autos, vislumbro que restou expressamente consignado, em ambas provas periciais produzidas, que “
a sequela não o incapacita para a sua função de vigilante na qual continua na ativa, nem para a sua vida social e familiar
”, bem como que “
o autor não possui dificuldades no exercício de sua profissão e em sua vida normal, pois o autor relata que está trabalhando na mesma função (que após 04 meses do acidente voltou as suas atividades normais) e dirigindo seu carro, Carteira de Habilitação em 14/10/2011 e veio sozinho dirigindo o carro para submeter-se ao exame pericial hoje (20/08/2013)
”, o que afasta por completo a pretensão autoral.

Diferentemente do que ocorre com o pedido de pensionamento, entendo que faz
jus
o autor à percepção de danos morais.

Como se observa das provas produzidas nos autos, o acidente em análise foi significativo, e causou diversas lesões ao globo ocular do autor, as quais foram demonstradas pelos laudos médicos acostados e reiterados pelos laudos periciais.

Dentre as informações prestadas, destaco as seguintes:

1 – Atendimento de Urgência no Hospital São Lucas (fls. 42 a 47, 49):

– Paciente operado de urgência com perfuração grave do globo ocular esquerdo.

– Realizado sutura de córnea e esclera e medicado. Encaminhado para controle ambulatorial para novos exames complementares. Fornecido atestado médico de 15 dias.

2 – Laudos médicos do Dr. Carlyle Passos Neto (fls. 50 e 51):

– Paciente apresentando baixa visual acentuada no olho esquerdo (20/400), porém quando submetido ao potencial de acuidade macular a visão melhora para 20/60 o que sugere a melhora visual após remoção da cicatriz corneana (sequela do trauma corto-contuso).

3 – Laudo pericial (fl. 240)

“(...) o requerente apresenta sequela de lesão corto-contusa de córnea e esclera inferior do olho esquerdo que determinou baixa acentuada da visão nesse olho, decorrente do acidente relatado na inicial. Portanto, a sequela tem nexo causal com o acidente sofrido em 09/06/07. (...)”

Diante de todo o exposto, verifica-se que os danos sofridos pelo recorrente em razão do ocorrido foram consideráveis.

Quanto ao presente ponto, imputo pertinente registrar que o dano moral deve ser quantificado de acordo com o critério bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Na análise da primeira fase, o
interesse jurídico lesado
deve ser verificado em conformidade com o posicionamento jurisprudencial do tema.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a
gravidade do fato
em si, a
culpabilidade
do autor do dano, a
intensidade do sofrimento da vítima
, a situação
socioeconômica
do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

A partir de tais elementos, me parece, inicialmente, que o fato imposto ao apelado/apelante é gravoso, havendo colocado em risco a saúde do autor, submetendo-o, ainda a lesões físicas.

De igual modo, a culpabilidade

se faz perceptível tendo em vista a responsabilidade inerente ao estabelecimento, conforme acima mencionado.

No que se refere ao sofrimento do requerente,

esse pode ser considerado elevado, visto que não é preciso esforço para reconhecer a angústia inerente a um acidente que resultou em lesões físicas à vítima, sobrevindo a necessidade de se encaminhar a pronto-socorro e submetido a procedimento cirúrgico.

Por fim, a situação socioeconômica da casa noturna não indica que a indenização implicará desordem em suas finanças, tampouco que ensejará o enriquecimento sem causa do autor.

Considerando os pontos elencados, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) elencado em sentença encontra-se apropriado à situação em análise.

Dando prosseguimento, no que tange aos danos estéticos, esses foram pleiteados sob o argumento de que o autor
“passou a conviver
com
cicatriz no nariz e no olho,
que
o fazem sempre relembrar o
fatídico
dia”.

Muito embora o dano estético seja uma faceta do dano moral, tanto a doutrina como a jurisprudência avançaram no sentido de ser possível a concessão de indenizações distintas quando tais danos forem passíveis de apuração em separado.

Assim, o dano estético está atrelado ao sofrimento pela deformação com sequelas permanentes, relaciona-se, assim, com o aspecto exterior da vítima.

Na lição de Maria Helena Diniz (em Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil, 2008),
“o dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marca e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa”.

No entanto, em que pese o sofrimento do autor ser algo de caráter subjetivo, não vislumbro, em análise do conjunto probatório que me faz capaz analisar objetivamente o arbitramento do referido dano, marcas visíveis que comprovem qualquer deformação na face do requerente.

Não obstante, os laudos periciais esclarecem que “
a sequela ocular que apresenta não tem enquadramento como dano estético
” bem como que “
a cicatrização é discreta. Não há o que constranger
”.

De igual forma, em simples observação da foto do rosto do autor (fl. 41), percebi a necessidade procurar por qualquer indício de cicatriz, uma vez que são mínimas, quase imperceptíveis.

Por fim, o requerimento de contratação de plano de saúde, sob o argumento de que “
o Apelante ficar a mercê do pagamento de todo e qualquer exame ou consulta a ser paga pela Apelada, o que tornaria inviável haja vista que a cada recusa seria um processo no judiciário, somado ao fato de que será evidente a demora na solução do feito
”, não encontra qualquer respaldo jurídico, tampouco me parece de alguma razoabilidade.

Isso visto que, além da r. sentença ter determinado que a requerida custeasse todo o tratamento todo o tratamento necessário para o restabelecimento da visão do olho esquerdo naquilo que tiver vinculação com o acidente, o financiamento de um plano de saúde pela demandada ensejaria a possibilidade do autor de utilizar a benesse para oportunidades que não encontram correlação com o acidente em si, fato que se demonstra completamente irrazoável.

Firme em tais premissas, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

Deixo de majorar o valor dos honorários advocatícios, visto que fixados em seu patamar jurídico máximo (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos para melhor analisar a dinâmica do evento danoso e, após examinar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão alcançada pelo eminente Des. Relator, a fim de conhecer e negar provimento aos recursos.

Acompanho o eminente Relator